Tribunal: STF
Processo: ARE 1585378
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por E.B.P.G.L., em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:

“CONSTITUCIONAL. LEI N.º 14.611/2023. LEI DE IGUALDADE SALARIAL. RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA SALARIAL. DECRETO N.º 11.795/2023. PORTARIA MTE N.º 3.714/2023. CONTROLE INCIDENTAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA DO TRABALHO. Deve ser reconhecida a incompetência da Justiça Federal para julgar pleito de afastar as obrigações trabalhistas e penalidades criadas pela Lei n.º 14.611/2023 – Lei de Igualdade Salarial, regulamentada pelo Decreto Federal n.º 11.795/2023 e pela Portaria TEM n.º 3.717/2023. Sentença anulada, com declínio da competência para a Justiça do Trabalho. Hipótese que se amolda à situação prevista no art. 114, inciso VII, da Constituição Federal, especial em relação à regra de competência prevista no art. 109, I, do texto constitucional. Apelo provido.” (Apelação Cível nº 5001421-80.2024.4.02.5116, 6ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, j. 18.03.2025, Des. Federal Guilherme Couto de Castro)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 93, IX, 109, I, e 114, VII, da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:
 
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)

Eis as razões que levaram a Corte de origem a declinar da competência para a Justiça do Trabalho:

“A ação discute a legalidade de obrigações impostas à apelada, decorrentes da Lei n.º 14.611/2023, e de eventuais penalidades decorrentes da inobservância dessas obrigações. 
O diploma tem por objetivo dispor sobre a igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre homens e mulheres e promoveu alterações no art. 461 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. Depois, foi regulamentado pelo Decreto n.º 11.795/2023 e pela Portaria MTE n.º 3.714/2023.
[...]
Assim, o não cumprimento das obrigações decorrentes da Lei n.º 14.611/23 – oriundas, por sua vez, da criação do Relatório de Transparência Salarial e de Critérios Remuneratórios – tema trabalhista, enseja a atuação da Auditoria-Fiscal do Trabalho, vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego. 
O objeto da ação corresponde às hipóteses descritas nos incisos citados ao início, constantes do art. 114 da Constituição Federal. 
Do exposto, voto por dar provimento ao apelo da União Federal para anular a sentença e reconhecer a competência absoluta da Justiça do Trabalho, de modo que, oportunamente e baixados os autos, seja procedida a remessa dos autos.”

Nesse cenário, o verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para julgar processos sobre penalidades administrativas aplicadas a empregadores pela fiscalização trabalhista, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Arguição de perda de objeto do recurso extraordinário. Não ocorrência. 4. Mandado de Segurança. Expedição de certidão de regularidade fiscal. Penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Competência da Justiça do Trabalho. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 842122 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 27-08-2018)
“COMPETÊNCIA – JUSTIÇA DO TRABALHO. Compete à Justiça do Trabalho apreciar e julgar processos relativos a sanções administrativas impostas ao empregador pelos órgãos de fiscalização. Inteligência do inciso VII do artigo 114 da Constituição Federal.” (RE 627391 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 13-12-2017)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente